Tribunal: TJDFT
Processo: 0714630-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSTO DE RENDA. TRIBUTO INCIDENTE SOBRE PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA. FATO GERADOR QUE NÃO ESTÁ LIMITADO À OBTENÇÃO DE RENDIMENTO SALARIAL. PENHORA. POSSIBILIDADE EM MEDIDA QUE NÃO COMPROMETA O MÍNIMO EXISTENCIAL IMPRESCINDÍVEL AO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA. PONDERAÇÃO NECESSÁRIA PARA PRESERVAR A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LIMITES QUE NÃO IMPLICAM IMPENHORABILIDADE DA VERBA A SER RESTITUÍDA PELO FISCO. QUESTÃO FÁTICA SUJEITA A COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO QUE RECAI SOBRE O DEVEDOR/EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O imposto de renda tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica “de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos” e “de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior” (art. 43 CTN), logo não necessariamente tem caráter alimentar a importância a esse título arrecadada pelo Fisco.

2. Para o caso de a obrigação tributária incidir somente sobre renda salarial, cumpre ao contribuinte que se tenha tornado devedor inadimplente fazer prova dessa situação, cabendo também a ele demonstrar, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, que eventual penhora incidente sobre dita quantia poderá comprometer o mínimo essencial a seu sustento e de sua família. Encargo probatório que decorre do entendimento de que possível relativizar a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, CPC, das verbas salariais em caso de prejuízo resultante de ilícito contratual causado pelo devedor, desde que não haja comprometimento do mínimo existencial indispensável a preservar sua dignidade e de sua família.

3. Recurso conhecido e provido.